Tribunal: STF
Processo: RE 108616
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
EMENTA: - MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO POR
 SERVIDORES
DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL, CONTRA ATOS DE CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
                       COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, PARA JULGÁ-LO E N
ÃO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - MESMO QUANDO VERSA MATÉRIA TRABALHISTA.
                        INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 142 DA E.C. N
. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
                       PRECEDENTES DO S.T.F.